Tribunal: TJSP
Processo: 1005274-07.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Direito à saúde – Hipossuficiente portadora de carcinoma metaplásico – Pedido de fornecimento gratuito dos medicamentos "Trastuzumabe", "Pertuzumabe" e "Docetaxel" – Remédios de alto custo, devidamente registrados na ANVISA e comercializado legalmente no país – Possibilidade – "Trastuzumabe" e "Docetaxel" que já são padronizados e fornecidos pela rede pública de saúde

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Direito à saúde – Hipossuficiente portadora de carcinoma metaplásico – Pedido de fornecimento gratuito dos medicamentos "Trastuzumabe", "Pertuzumabe" e "Docetaxel" – Remédios de alto custo, devidamente registrados na ANVISA e comercializado legalmente no país – Possibilidade – "Trastuzumabe" e "Docetaxel" que já são padronizados e fornecidos pela rede pública de saúde – Ação ajuizada antes do julgamento do REsp. no 1.657.156-RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018 (tema de recurso repetitivo no 106) – Requisitos previstos pelo STJ no julgamento do tema de recurso repetitivo no 106 quanto ao remédio "Pertuzumabe", todavia, preenchidos – Art. 196 da CF/88 – Norma diretamente aplicável – Obrigação dos entes públicos – Reexame necessário e recurso de apelação não providos, com observação.